Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA DA AÇÃO N. 59.888/96. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, decidiu pela inaplicabilidade da tese firmada no Tema 880 na hipótese de execução do título judicial da ação 59.888/96. No mesmo julgamento, assentou que resta consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa fundada na ação coletiva 59.888/96.
2. Em que pese a independência das execuções coletiva e individual, o julgamento do REsp 1.301.935/DF, no tocante à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva, tem efeito sobre o presente cumprimento de sentença. Aqui, sobressai ressaltar que a pendência de julgamento dos embargos de divergência pelo STJ não suspende os efeitos do julgamento proferido, à míngua de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
3. Apelação conhecida e não provida.